Tribunal: TJDFT
Processo: 0725421-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725421-18.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIGI ROMANINI AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO HENRIQUE BAETA D E S P A C H O Em atenção ao disposto nos artigos 10 e 933, caput, do CPC, manifeste-se o agravante, no prazo de cinco dias, acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões de ID 15061732. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator